Tribunal: TJBA
Processo: 8029999-70.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo n.º 8029999-70.2025.8.05.0000 Embargante: Ministério Público do Estado da Bahia Embargante: Estado da Bahia Embargado: Município de Madre de Deus Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. ERRO MATERIAL NA PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO E CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I - Constatado erro material na declaração do resultado do julgamento, que registrou 'julgar improcedente em parte a ação', quando o correto seria 'julgar improcedente a ação', conforme fundamentação e dispositivo do voto II - Identificada contradição entre a fundamentação e o dispositivo quanto à condenação em honorários advocatícios, tendo sido a ação julgada totalmente improcedente, o que caracteriza sucumbência integral da parte autora. III - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para corrigir o erro material e a contradição, consignando que a ação foi julgada improcedente e condenando o Município autor ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Estado da Bahia. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nos autos do Procedimento Comum Cível n.º 8029999-70.2025.8.05.0000, em que figuram como embargantes o Ministério Público do Estado da Bahia e o Estado da Bahia, e como embargado o Município de Madre de Deus. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, acolher ambos os embargos de declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator.